Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009354-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LEARDINI - CPF: 108.086.328-17 (ADVOGADO), RZK ENERGIA S.A. - CNPJ: 28.133.664/0001-48 (AGRAVANTE), ILMO SENHOR CHEFE DO POSTO FISCAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Ilmo Senhor Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELITON VILLALTA - CPF: 195.529.318-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E V DO ARTIGO 151 DO CTN – INDEPENDENTES – DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, sendo desnecessário o depósito quando presentes os requisitos necessários à concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RZK Energia S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000348-06.2023.8.11.0004, indeferiu o pedido de “suspensão de exigibilidade das multas realizadas nos TAD de n. 1161219-2, 1161221-4 e 1161219-2”.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em resumo, que o mandado de segurança foi impetrado em virtude da indevida lavratura, pelo Fisco, dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1161219-1, n. 1161221-4 e n. 1161219- 2, para que fossem afastadas, liminarmente, as penalidades neles descritas, bem como liberadas as mercadorias e os veículos apreendidos, por ocasião do procedimento fiscalizatório.

Alega que, o Magistrado de piso, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, razão pela qual determinou a liberação das mercadorias e dos veículos apreendidos; logo, se a obrigação principal é inexigível, assim também o deve ser a obrigação acessória,
in casu
, as multas aplicadas, as quais também devem ser declaradas inexigíveis independentemente de depósito.

Enfatiza que, ao contrário do que restou decidido pelo Juízo singular, as hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Com essas considerações, pugna pelo o provimento do Recurso, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade das multas estampadas nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1161219-1, n. 1161221-4 e n. 1161219-2.

O efeito ativo foi por mim deferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
168726659)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 171449196.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
José B Gonçalves,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
174600188)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica interposto por RZK Energia S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000348-06.2023.8.11.0004, indeferiu o pedido de “suspensão de exigibilidade das multas realizadas nos TAD de n. 1161219-2, 1161221-4 e 1161219-2”.

Denota-se dos autos que a RZK Energia S.A.,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do Fiscal de Tributo da SEFAZ,

consubstanciado na suposta

indevida lavratura pelo Fisco do “TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO” Nº 1161219-2, datado de 10/01/2023, no qual também há a aplicação de multas no valor de R$ 84.458,09 por DANFE emitida, ou seja, R$ 422.290,45.

A liminar foi concedida pelo MM. Juízo
a quo
, conforme a Decisão de id. 107384950 – dos autos da ação de base – “por restarem demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar e se por outro motivo não apreendidos os bens, a concessão da liminar é medida que se impõe para fins de: i) determinar a imediata liberação das mercadorias indicadas nos DANF ́s nº 430, 431 e 432; ii) determinar a liberação dos veículos transportadores das referidas mercadorias”.

A mencionada Decisão, porém, omitiu-se em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade das multas, tendo a Impetrante opostos embargos de declaração, que foi acolhidos, para reconhecer a omissão, entrementes, indeferiu a liminar de suspensão, por entender que a exigibilidade se suspende apenas pelo “depósito do seu montante integral”.

Contra essa decisão, insurge-se a RZK Energia S.A.., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em comento, verifico que o Juiz singular se equivocou, pois da simples leitura do art. 151 do CTN, colhe-se que, além da moratória, qualquer das medidas citadas em seguida suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, a partir da prevista no inciso III, o depósito é dispensável.

Assim, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, sendo desnecessário o depósito quando presentes os requisitos necessários à concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp n. 1.809.674/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de setembro de 2019). [negritei]

No caso, o Magistrado singular entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. No ponto de interesse, o teor da decisão:

(...) Colhe-se dos autos, notadamente do TAD nº 1161219-2, que a única motivação para a apreensão das mercadorias, ao argumento da inexistência de nota fiscal idônea, foi a constatação por parte do agente de tributos de inconsistência na natureza da operação realizada que, em seu juízo, tratava-se de “Venda de mercadoria recebida ou adquirida de terceiros, CFOP 6102”, e não de “Remessa de Ativo para uso fora do estabelecimento, CFOP 6554”, como sustentado pela impetrante.

Dos termos do referido documento, repisa-se, concluiu a autoridade tributária que a inidoneidade das notas decorrem tão somente da referida inconsistência, e das obrigações acessórias daí decorrentes, enquadrando a impetrante na penalidade prevista no art. 35-A e 35-B da lei nº 7098/98.

Imperioso destacar que, nos termos da própria argumentação apresentada pelo fisco, a infração cometida pela impetrante consiste em inobservância de obrigação tributária de natureza acessória.

Postas tais questões, a análise dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados pela impetrante lavam à imperiosa conclusão pela existência de plausibilidade do direito invocado na inicial para fins de concessão da liminar para fins de liberação dos veículos e das mercadorias apreendidas.

Como se infere das informações oriundas da impetrante e da própria autoridade coatora, verifica-se que o transporte das mercadorias de titularidade da impetrante é operação isenta de ICMS, a teor das benesses concedidas no bojo do Convênio ICMS n. 101/97.

Nesta medida, o não recolhimento do ICMS no caso em tela, a despeito da natureza da operação realizada, encontra amparo legal na referida isenção, restando superada eventual ilegalidade quanto ao cumprimento da obrigação principal consistente no pagamento do respectivo tributo, fato expressamente reconhecido pela autoridade fiscal.

No que concerne ao cumprimento de obrigação acessória, consistente na inexistência de nota fiscal idônea a amparar a operação, imperioso o destaque que, a despeito da argumentação apresentada pelo fisco, há sim documento fiscal, emitido de forma oportuna, a amparar o transporte promovido pela parte autora.

Como se vê dos documentos que instruem a inicial, os DANF ́s 430, 431 e 432 não apresentam vício de aspecto formal, sendo condizentes com os demais elementos de prova carreados aos autos, a exemplo dos diversos DAMDFEs e DACTEs.

Neste aspecto, a manutenção da apreensão das mercadorias ao argumento da inexistência de notas fiscais idôneas se efetiva em arrepio aos princípios constitucionais e legais que regem a relação jurídica tributária, notadamente pelo fato de a idoneidade ressair da interpretação diversa dada pela autoridade fiscal à operação de transporte, entendendo se tratar de “Venda de mercadoria recebida ou adquirida de terceiros, CFOP 6102”, e não de “Remessa de Ativo para uso fora do estabelecimento, CFOP 6554”.

Salvo melhor juízo, tal divergência de interpretação na natureza da operação não afasta a higidez acerca da titularidade dos bens em transporte, endossados pelos documentos de importação apresentados pela impetrante (Id. 107218460), bem como pelo conteúdo dos diversos documentos fiscais apresentados, indicando a natureza dos bens em transportes, esclarecidos pelos “romaneios de carga”, bem como pela hígida indicação do remetente e do destinatário.

Este aspecto se demonstra de sobremaneira relevante ao caso em tela, notadamente em face do teor da norma contida no art. 150, V e §5º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que neste sentido dispõe: (...) Do conteúdo da referida norma, indicada pela própria autoridade fiscal, verifica-se que ainda que se tratasse da hipótese de ausência de notas fiscais idôneas, a apreensão de mercadorias não se justificaria após a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário.

No caso em tela, em momento algum tal situação jurídica é questionada, mormente a existência de diversos elementos de prova demonstrando ser a impetrante a legítima proprietária e possuidora dos bens apreendidos, o que endossa, com muito mais razão, pela inexistência de fundamento jurídico para a apreensão.

Neste sentido, eventual disparidade na efetiva modalidade de operação levada à cabo, sobre o qual não se adentra no mérito, não tem o condão de justificar a apreensão das mercadorias, uma vez demonstrada a inexistência de evasão fiscal, aliado ao substancial esclarecimento quanto à higidez da propriedade dos produtos apreendidos.

Destarte, eventual sanção eventualmente a ser aplicada em desfavor da impetrante deve ser promovida nas vias administrativas segundo o devido processo legal, não se justificando, contudo, neste contexto, a manutenção da apreensão das mercadorias uma vez lavrados os respectivos TADs.

Outrossim, importante frisar que o perigo da demora restou configurado no risco de violação do livre exercício da atividade econômica das partes envolvidas, tendo em conta os relevantes prejuízos que podem advir da impossibilidade de utilização dos equipamentos fotovoltaicos e dos veículos de transporte na atividade cotidiana.

Importante destacar que, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento, por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, de que a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa-se coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).

Assim, amparado com os documentos fiscais correlatos e com a motivação inscrita nos Termos de Apreensão e Depósito, a apreensão se mostra contrária ao entendimento acima transcrito.

Dessa forma, por restarem demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar e se por outro motivo não apreendidos os bens, a concessão da liminar é medida que se impõe para fins de: i) determinar a imediata liberação das mercadorias indicadas nos DANF ́s nº 430, 431 e 432; ii) determinar a liberação dos veículos transportadores das referidas mercadorias. Por outro lado, por se tratar de medida genérica que pode alcançar situações jurídicas para além da demonstrada nos autos, indefiro a liminar no sentido de “determinar às autoridades coatoras que se abstenham de promover o bloqueio futuro de bens e mercadorias da Impetrante devidamente acompanhadas das respectivas DANFE ́s e que estejam protegidos por isenção tributária”. (...).

Desse modo, a suspensão da exigibilidade do crédito merece acolhida, porque já reconhecida a ilegalidade das autuações na liminar liberatória.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela RZK Energia S.A, para suspender a exigibilidade das multas estampadas nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1161219-1, n. 1161221-4 e n. 1161219-2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023